Tribunal: TJPA
Processo: 0002309-48.2007.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002309-48.2007.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NEIVALDO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 121
CAPUT
DO CPB –
IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS PROVAVEIS DE AUTORIA. CASSAÇÃO DA DECISÃO PARA PRONUNCIAR O APELADO – INVIABILIDADE – PROVA DA AUTORIA BALIZADA NOS RELATOS DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO. NÃO PRESENCIOU O CRIME. REU NEGOU A AUTORIA.
elementos colhidos no inquérito
NÃO FORAM
confirmaDOS EM juízo, sob o crivo do contraditório.TEMERÁRIO arrimar-se a pronúncia apenas NA prova apurada na fase inquisitorial PRECEDENTES DO STJ E STF – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. Temerária a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente. Precedentes do STJ;

II - C
omo se pode observar no acervo processual, as únicas provas orais apresentadas (testemunho do Policial Militar e do Recorrente), não foram capazes de trazer a certeza dos fatos, que pudesse, de qualquer forma, ratificar a acusação;

III - C
onveniente observar-se
no caso concreto, não havendo qualquer confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório, dos elementos colhidos no inquérito, não há como admitir arrimar-se a pronúncia apenas e tão-somente naquela prova apurada na fase inquisitorial. Precedente do STJ;

IV -
Pelo exposto, segue mantida a decisão que impronunciou o apelado,
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal

V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público, inconformado com a decisão de primeiro grau que impronunciou o apelado Neivaldo da Silva, das acusações previstas no art.
121,
caput,
do Código Penal, decisão prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA. Desta forma, manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 416

e 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

O representante do Parquet Estadual, asseverou pela existência de provas da materialidade delitiva e da provável participação do apelante na empreitada criminosa. Assim, necessário a cassação da decisão devendo o apelado ser devidamente pronunciado e oportunamente julgado pelo Júri Popular.

Em contrarrazões, a defesa pontuou pela manutenção da decisão de primeiro grau (ID 6500733).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, uma vez que a pronúncia não exige prova plena, vez que realizado apenas mero juízo de admissibilidade da acusação (ID 7023115).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto pelo Ministério Público Estadual, em face da impronuncia do apelado em
Neivaldo da Silva, das acusações da
prática do crime de homicídio simples.

Narra a exordial que no dia 09 de fevereiro de 1999, após desentendimento, o apelado desferiu golpes de pau na vítima Raimundo Nonato Fernandes de Morais, que não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

Devidamente processado, o apelado ao final foi impronunciado das acusações p
revistas no art.
121,
caput,
do Código Penal, decisão prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA. Desta forma, manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 416 e 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A revisão

E o relatório

1.TESE MINISTERIAL.

O representante do Parquet Estadual, asseverou pela existência de provas da materialidade delitiva e da provável participação do apelante na empreitada criminosa. Assim, necessário a cassação da decisão devendo o apelado ser devidamente pronunciado e oportunamente julgado pelo Júri Popular.

1.1 DA REFORMA DA DECISÃO DE IMPRONUNCIA.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo necessário, para tanto, a comprovação da existência do fato (materialidade) e a presença de indícios de autoria (CPP, art. 413). Vale dizer, não bastam meros indícios, devem ser suficientes e razoáveis. Nesse sentido:

(...) A Sentença de Pronúncia é ato que expressa a convicção do Juiz quanto à ocorrência de crime doloso contra a vida, mas somente em face de poderosos indícios de autoria se admite o envio do feito ao julgamento pelo Tribunal do Júri, por isso que se exige do Juiz que, ao pronunciar o réu, indique as provas que robusteceram os indícios de autoria colhidos nas fases inquisitorial e instrutória preliminar e que foram aptos a incutir-lhe no espírito a convicção da necessidade de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular. Precedente: HC 76.146/RJ". (STJ, 5ª T. Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, HC 130.429/CE - 25/08/2009).

In casu
, em que pese a materialidade restar devidamente comprovada através do Laudo de Exame Cadavérico – fls. 14, a acusação teria claudicado em alicerçar a autoria, uma vez que baseou-se, tão somente, nos relatos prestados pelo policial José Ribamar Alves Matos, o qual revelou que teria chegado ao local após os acontecimentos e que o recorrente teria negado o protagonismo dos fatos na ocasião em que estava sendo preso em flagrante delito. Em outras palavras, o apelante Neivaldo da Silva teria confessado a autoria do crime na fase inquisitiva, mas modificou sua versão na fase judicial.

Na espécie, como se pode observar no acervo processual, as únicas provas orais apresentadas (testemunho do Policial Militar José Ribamar Alves Matos e do Recorrente Neivaldo da Silva), não foram capazes de trazer a certeza dos fatos, que pudesse, de qualquer forma, ratificar a acusação. Acerca do tema, conveniente observar o
voto do Ministro Gilmar Mendes:

Diante desse cenário, pronunciar o imputado e enviar o caso aos jurados é autorizar uma condenação sem qualquer fundamentação legítima, visto que nada leva a crer que a produção das provas em Plenário será distinta do lastro obtido na primeira fase do procedimento. E sabe-se que, no Plenário, os jurados irão decidir por íntima convicção, de modo que tal decisão sobre os fatos poderá sofrer um controle bastante reduzido ou praticamente inexistente em posterior sede recursal. Portanto, não se pode admitir que o juiz togado deixe de realizar a sua função institucional no procedimento do Júri, a qual impõe que a primeira fase se consolide com um filtro para evitar a submissão de casos temerários à decisão dos leigos. Por fim, tal sistemática não acarreta qualquer violação ao princípio da soberania dos veredictos, imposto constitucionalmente (art. 5º, XXXVIII, c, CF). Ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito, em que o poder punitivo deve ser limitado para que tenha legitimidade. Ademais, importante destacar que a decisão de impronúncia não impede o oferecimento de nova denúncia, se surgirem novas provas. Nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP, “enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova”. (
HABEAS CORPUS Nº 589270).

Desta forma, prudente observar-se que
"(...) no caso concreto, não havendo qualquer confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório, dos elementos colhidos no inquérito, não há como admitir arrimar-se a pronúncia apenas e tão-somente naquela prova apurada na fase inquisitorial. Precedente da Sexta Turma."(STJ, 6ª Turma. Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, HC 341.072/RS – 19/04/2016).

Nesse sentido: "(...) os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo". (STF, 2ª T. Relator Ministro PAULO BROSSARD, HC 70344 – 14/09/1993).

Com efeito,
a atual posição do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto, segue no sentido:

(...) sobre o tema admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020). A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. 3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente. 4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal. HABEAS CORPUS Nº 589270 - GO (2020/0142876-6). RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.

Desta forma, em face dos argumentos esposados,
não havendo qualquer confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório, acerca dos elementos colhidos no inquérito, que viabilizasse uma formal acusação, temerário arrimar-se a pronúncia apenas e tão-somente naquela prova apurada na fase inquisitorial. Logo,
de rigor manter a
decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
data vênia
o parecer Ministerial, nego provimento ao recurso, seguindo mantida a decisão de primeiro grau que impronunciou o recorrente NEIVALDO DA SILVA,
da acusação prevista
no art. 121,
caput,
do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022